Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO INTERPOSTA PELO DISTRITO FEDERAL. JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA, APENAS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DPDF. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 1.140.005 (TEMA REPETITIVO N. 1002/STF). DISSONÂNCIA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELOS §§2o, 3o E 4o DO ART. 85 DO CPC. OBSERVÂNCIA.
1. De acordo com o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso e oportunizada a apresentação de contrarrazões, o presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
2. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Não restou evidenciada, na r. sentença objurgada, afronta ao recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005 – Tema Repetitivo 1.002. 3.1. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora.
4. Em se tratando de demanda cujo proveito econômico não é inestimável ou irrisório, tampouco de causa cujo valor é muito baixo, mostra-se inviabilizada a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, devendo ser observados os parâmetros estabelecidos pelos §§2o, 3o e 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a presença da Fazenda Pública.
5. Novo julgamento realizado, em juízo positivo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a modificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, apenas, para excluir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso de Apelação do Distrito Federal conhecido e improvido. Honorários sucumbenciais majorados.